Tribunal: TJDFT
Processo: 0725680-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Recolhimento de custas intermediárias. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de abandono. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em ação de busca e apreensão contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da não comprovação do recolhimento das custas necessárias ao desentranhamento do mandado no prazo assinalado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da falta de recolhimento das custas intermediárias, foi correta.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, exige-se a configuração de abandono da causa.
4. O princípio da primazia do julgamento do mérito e o dever de cooperação, impõe interpretação flexível das formalidades processuais para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A apelante, ainda que com atraso, sanou a irregularidade, o que reforça a necessidade de cassar a sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de cumprimento de diligências exige a configuração de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 485, III e VI, § 1o e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1671516, 0711832-33.2022.8.07.0006, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1427980, 0700530-10.2022.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 22/06/2022.